Tribunal: STF
Processo: RE 116208
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-20
Data de publicação: 1990-04-20

Ementa:
CUSTAS E EMOLUMENTOS. NATUREZA JURÍDICA. NECESSIDADE DE LEI PARA SUA
INSTITUIÇÃO OU AUMENTO.
ESTA CORTE JÁ FIRMOU O ENTENDIMENTO SOB A VIGENCIA DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69, DE QUE AS CUSTAS E OS EMOLUMENTOS
TEM A NATUREZA DE TAXAS, RAZÃO POR QUE SÓ PODEM SER FIXADAS EM LEI,
DADO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA LEGAL PARA A INSTITUIÇÃO
OU AUMENTO DE TRIBUTO.
PORTANTO, AS NORMAS DOS ARTIGOS 702, I, 'G', E 789, PARAGRAFO 2., DA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO NÃO FORAM RECEBIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69, O QUE IMPLICA DIZER QUE ESTAO ELAS
REVOGADAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.